Tribunal: TJDFT
Processo: 0753408-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SANDRA DE SANTIS Desembargadora Plantonista Número do processo: 0753408-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RHAYANNY DE FREITAS CAVALCANTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, impetrado por RHAYANNY DE FREITAS CAVALCANTE, contra decisão do MM. Juiz de Direito Plantonista da 22a Vara Cível de Brasília/DF que, em 30 de dezembro de 2020, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para a manutenção das contas bancárias da agravante no Banco de Brasília S/A. A agravante alega que as contas foram encerradas abruptamente e sem motivo válido. Informa ser correntista tanto pessoa física quanto jurídica há mais de 15 (quinze) anos e sempre realizou operações bancárias lícitas. Salienta ter recebido do gerente duas cartas que noticiavam o encerramento das atividades da agravante com aquela instituição em determinado prazo, com informação de que foram identificadas “operações em desacordo com a legislação brasileira”. Pondera ter notificado extrajudicialmente o banco onde cobra explicações e solicita a manutenção das contas, mas até o momento não obteve resposta. Aduz estar de viagem marcada para MIAMI no dia 7/1/2021 e não pode ter conta e cartões de créditos bloqueados, já que o prazo dado pelo BRB para o encerramento das contas termina no dia 31/12/2020. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar ao Banco de Brasília S/A que mantenha as contas bancárias da agravante, sob pena de multa diária. É o relatório. Em relação aos requisitos da tutela de urgência, observa-se o que está disposto no artigo 300 do CPC: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, é cabível a concessão da tutela provisória de urgência quando a parte demonstrar a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como, em caso de tutela antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão. Para a concessão de tutela liminar em sede de Plantão Judiciário, os requisitos são ainda mais rigorosos. Confira: “Ato Regimental no 2, de 13/06/2017 Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” No caso, verifica-se que a questão não retrata as hipóteses que reclamam a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância. Como consignado pelo Magistrado a quo, a probabilidade do direito e o risco de dano não foram comprovados: "No caso, não verifico a probabilidade do direito. Isso porque a autora não comprovou o alegado vínculo de mais de 15 anos junto à instituição financeira requerida, tampouco a movimentação bancária alegada, visto que ausente qualquer documento nesse sentido. De igual modo, não verifico o perigo de dano, visto que, conforme consulta realizada no SISBAJUD, em anexo, a autora possui diversas contas ativas em outros bancos, podendo, portanto, realizar movimentações financeiras em outras instituições. Nesse sentido, na notificação enviada pelo banco requerido este expressamente informou que eventual saldo disponível na conta pode ser retirado em qualquer ponto de atendimento, em até 25 anos após o encerramento da conta, podendo a autora, portanto, efetuar o levantamento antes da viagem a ser realizada em 07/01/2021, e fazer a movimentação nas outras contas bancárias que possui. Importante destacar que o banco informou a autora acerca do encerramento da conta em 01/12/2020 (ID n. 80523917), tendo a autora notificado extrajudicialmente o requerido em 15/12/2020, considerando o recebimento pelo banco aposto no documento ID n. 80523918, mas apenas na data de hoje, 30/12/2020, um dia antes do encerramento definitivo das contas, a autora ajuizou a presente demanda. Ademais, caso seja verificada, quando da prolação da sentença, eventual ilegalidade no encerramento das contas da autora, poderá ser determinada a reativação destas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Intimem-se" (ID – 22403926) A notificação emitida pelo banco está datada de 1o de dezembro de 2020 (ID – 22403930). Embora a agravante não informe o dia em que tomou conhecimento da notificação, revela ter recebido ligação do gerente para que comparecesse à agência. A julgar pela data da notificação extrajudicial, é possível aferir que a agravante soube do encerramento das contas entre os dias 1o e 14 do mês de dezembro. Como se vê, RHAYANNY teve tempo mais do que suficiente para se irresignar da rescisão do contrato bancário, mas optou por aguardar até o último dia do prazo. Os únicos documentos que comprovam ser a agravante correntista da instituição são as notificações enviadas pelo BRB. Nada revela ser a agravante cliente de longa data da instituição, como afirma. Não há elementos suficientes que demonstrem de plano comportamento abusivo ou ilegal do agravado. Tanto que notificou a agravante, conferiu prazo razoável para que se organizasse e ainda garantiu que “se houver saldo disponível na conta, o valor poderá ser retirado em qualquer ponto de atendimento, em até 25 anos após o encerramento da conta” (ID – 22403930). Os motivos que levaram a instituição bancária a rescindir o contrato com a agravante demandam apreciação detida de provas, o que é incabível em juízo de plantão recursal. Não se vislumbra também a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Como noticiado pelo MM. Juiz Plantonista, o SISBAJUD identificou outras contas ativas de RHAYANNY em outros bancos. Assim, mostra-se razoável aguardar o regular funcionamento desta Corte de Justiça, para que o recurso seja devidamente analisado pelo Relator originário, já que o recesso forense encerra-se no dia 6/01/2021, conforme artigo 60 da Lei 11.697/2008. Assim, não há risco de perecimento de direito, irreversibilidade dos efeitos da decisão, tampouco extrema urgência ou gravidade que não seja possível aguardar o retorno do expediente forense ordinário. I. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao relator. Brasília, 31 de dezembro de 2020. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista